Tribunal: TJSP
Processo: 1002680-60.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TESTE DE PROFICIÊNCIA LINGUÍSTICA. Autor que requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de reprovação em teste de proficiência linguística. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Requerente deficiente auditivo, que se comunica por leitura labial. Alegação de falha na prestação dos serviços pela ré, consistente na

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TESTE DE PROFICIÊNCIA LINGUÍSTICA. Autor que requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de reprovação em teste de proficiência linguística. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Requerente deficiente auditivo, que se comunica por leitura labial. Alegação de falha na prestação dos serviços pela ré, consistente na ausência de informação acerca da imprescindibilidade do exame auditivo e oral para obter certificado de proficiência em língua espanhola. Ré que, destarte revel, ingressou nos autos a tempo de especificar provas, requerendo a juntada de prova documental, demonstrando que o autor, em realidade, foi reprovado no teste antecedente de escrita e leitura. Exame auditivo e oral que não se mostrou determinante na reprovação do requerente. Ausência de danos extrapatrimoniais ao autor. Indenização moral indevida. Improcedência da ação. Recurso não provido.